Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-10.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. RMC. FRAUDE COMPROVADA. JUSTIFICATIVA ACOLHIDA. SANÇÃO CONSUMERISTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a autora/recorrente em face da sentença que não reconheceu como devida a restituição em dobro dos valores debitados em seu benefício. Em suas razões recursais, sustenta a inexistência de engano justificável para a afastar a devolução em dobro e pede a reforma da sentença.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da concessão de gratuidade de justiça, porquanto a recorrente demonstrou a condição de hipossuficiência, id 50557247. Contrarrazões apresentadas pelo banco de ID no 50557252.
3. No caso sob análise, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), conforme Súmula 479 do STJ. 4. A matéria devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal cinge-se à repetição em dobro dos valores debitados nos proventos da recorrente.
4. Na hipótese, restou comprovada a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário oferecido pelo recorrido, eis que os sistemas eletrônicos das instituições financeiras devem estar protegidos contra acessos fraudulentos e por isso reclamam vultosos investimentos nessa área. O consumidor não tem o controle da prestação do serviço fornecida pela instituição bancária. Tal constatação obriga o banco a reparar os danos suportados pelo consumidor, quando comprovados. Contudo, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável. Nestes termos, é incabível tal condenação, pois a fraude em sistema financeiro se caracteriza como justificativa para afastar a imposição da sanção consumerista. Apesar de se tratar de risco intrínseco à atividade desenvolvida pelo Banco recorrido, é certo que, quando ocorrida fraude, a instituição financeira é tão vítima quanto o consumidor, que a incentiva a buscar meios de evitar tais fraudes, haja vista também sofrer o prejuízo ao ressarcir valores provenientes de estornos por fraude. Nesse viés, irretocável a sentença proferida.
5. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da condenação, conforme ar. 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.